Tribunal: TJDFT
Processo: 0732293-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DE PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO POR PRODUTO EQUIVALENTE. NÃO CABIMENTO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de fornecer produto equivalente em substituição a produto defeituoso. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido autoral.
2 - Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de que o autor não apresentou provas do vício/defeito indicado no produto adquirido fere a propositura da ação, são matérias que dizem respeito ao mérito e não à aptidão da inicial. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Preliminar que se rejeita.
3 - Responsabilidade civil. Vício de produto. Leitor de livros digitais. A pretensão é de substituição por produto com características equivalentes ao adquirido, que apresentou defeito após cerca de três meses de uso, ainda no prazo de garantia. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.
4. O autor, em 12/11/2021, comprou um kindle (leitor de livros digitais), pelo valor de R$ 449,10 (ID. 47244236). O produto apresentou defeito (não carregava a bateria), em 20/03/2022, de sorte que a parte autora em contato com a ré, requereu assistência técnica, mas foi informado de que a fabricante (ré), por política interna, não mantinha assistências técnicas autorizadas no Brasil.
5. Com orientação do atendente, realizou vários testes no equipamento, sem sucesso. Relata ainda, que não concorda com o reembolso do valor pago, já que o produto foi comprado em promoção, sendo, portanto, insuficiente para aquisição de equipamento equivalente.
6. O tempo em que o equipamento apresentou defeito corrobora o vício de qualidade, sobretudo porque se trata de produto durável, com vida útil relativamente prolongada. Dessa forma, é de se reconhecer o vício de qualidade do produto, pelo qual deve responder a ré, objetivamente, nos termos do código consumerista.
7. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões.